Tribunal: TJMT
Processo: 1015892-09.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015892-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DOMINGOS PEREIRA QUINTINO - CPF: 079.641.611-72 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1015892-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1015892-09.2024.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Domingos Pereira Quintino.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
DESCONTOS INDEVIDOS
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS -
RESTITUIÇÃO DOS VALORES – CABIMENTO
- SENTENÇA

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados na conta corrente do consumidor, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1015892-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1015892-09.2024.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Domingos Pereira Quintino.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco do Brasil S.A.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id.

222121787): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou indevida a cobrança de taxa denominada “TARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO 4”, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
e
determinou
a restituição de R$

2.461,90 (dois mil e quatrocentos e sessenta e um reais e noventa centavos
)
, relativamente aos valores indevidamente descontados.

Recurso Cível Inominado
(Id.

222121788
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id.

222121792
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1015892-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1015892-09.2024.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Domingos Pereira Quintino.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido sustenta, em síntese, que foram descontados de forma indevida, mensalmente, tarifas bancárias denominadas de “TARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO 4”, cuja contratação alega desconhecer, razão pela qual pugna pela restituição em dobro dos valores descontados, bem como pela condenação da instituição financeira demandada, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a instituição financeira, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pelo consumidor, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar as contratações dos serviços discutidos nos autos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II do
Código de Defesa do Consumidor
.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA EM QUE O AUTOR RECEBE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado na conta corrente da autora, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. (N.U 1001817-83.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO NÃO CONTRATADO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃ
O FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que não praticou nenhum ilícito, ante a contratação de serviços bancários pela Autora. 2. Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevida os descontos realizados em conta corrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 3. O pleito de devolução dos valores na modalidade simples não merece prosperar, já que restou comprovada a cobrança indevida, devendo a reclamada responder pela conduta, nos termos do artigo 42 do CDC. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT 10228779020218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2023).”

Ademais, diante dos fatos, verifica-se que o

quantum
indenizatório, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), arbitrado pelo juízo de origem em favor da parte recorrida, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024